Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-55.2021.8.11.0079
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001162-55.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 969.743.971-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ PEREIRA SOARES - CPF: 353.015.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISCLEIA SILVA RIBEIRO - CPF: 028.332.171-70 (VÍTIMA), GLEICIANE FERNANDES BISPO - CPF: 023.989.411-16 (VÍTIMA), TELMA DINIZ PEREIRA - CPF: 909.104.601-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. TIPICIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

2.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta do agente revela grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.

3.
A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento inequívoco da prática delitiva pelo acusado.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que o condenou pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: (i) a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o crime de desacato seria incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos; (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025